Tribunal: TJES
Processo: 0000940-60.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000940-60.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VIDHA ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA - ME
APELADO: JAQUELINE ALMEIDA SANTOS
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO: REJEITADA. MÉRITO: OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO DE IMOBILIÁRIA APÓS DISTRATO. DILIGÊNCIA INEFICAZ NA ALTERAÇÃO CADASTRAL. EXECUÇÃO FISCAL INDEVIDA CONTRA CONSUMIDORA. CONCORRÊNCIA CAUSAL RECONHECIDA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração interpostos por Vidha Assessoria Imobiliária Ltda – ME contra acórdão que negou provimento ao apelo e manteve a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em favor de Jaqueline Almeida Santos, decorrente da omissão em promover a correta alteração cadastral de imóvel junto ao Município após o distrato, o que ensejou execução fiscal indevida contra a embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há 3 questões em discussão: (i) analisar a preliminar de não conhecimento dos aclaratórios suscitada pela embargada; (ii) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a tese de ilegitimidade passiva da embargante e de responsabilidade exclusiva do Município; (iii) determinar se a conduta da embargante configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A preliminar de não conhecimento do recurso deve ser rejeitada, pois a unanimidade do julgamento não constitui óbice ao conhecimento dos embargos de declaração, recurso destinado a sanar os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se confundindo com os antigos embargos infringentes.

4)
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já exaustivamente analisada ou à revisão do acerto da decisão, mas sim a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

5)
A alegada omissão visa, em verdade, a rediscussão do mérito, pois o acórdão fixou a
ratio decidendi
na omissão da empresa em agir com a diligência necessária e eficaz para assegurar a alteração cadastral junto à Fazenda Pública Municipal após o distrato formalizado em 2006.

6)
A condenação decorreu do nexo de causalidade estabelecido entre a conduta omissiva da embargante — que se limitou a juntar "protocolo genérico", sem comprovar a eficácia de atuação — e o dano sofrido pela embargada (bloqueio judicial, penhora e inscrição em dívida ativa).

7)
A tese de responsabilidade exclusiva do Município restou implicitamente rechaçada ao se reconhecer a concorrência causal da conduta negligente da embargante.

8)
O prequestionamento explícito do art. 37, §6º da Constituição Federal é desnecessário, bastando que a tese jurídica (responsabilidade tributária
versus
responsabilidade civil por omissão) tenha sido debatida no acórdão, o que restou devidamente cumprido.

9)
A interposição de recursos, mesmo que improcedentes, no exercício do direito de defesa e visando o prequestionamento, não configura o dolo ou a má-fé exigidos pelo art. 80 do Código de Processo Civil, devendo a penalidade imposta pela litigância de má-fé ser afastada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração, modalidade recursal de integração, não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já analisada, tampouco à revisão do acerto da decisão.

2. A empresa loteadora que, após o distrato, age com diligência ineficaz na alteração cadastral junto à Fazenda Pública Municipal tem reconhecida a responsabilidade civil por omissão por concorrência causal, quando essa conduta omissiva gera execução fiscal indevida em desfavor da consumidora.

3. É desnecessário o prequestionamento explícito quando a tese jurídica já tiver sido debatida no acórdão.

4. O exercício do direito de defesa mediante a interposição de recurso visando o prequestionamento não configura, por si só, litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: art. 37, §6º da CF; art. 80 e art. 1.022 e art. 1.026, §2º do Código de Processo Civil.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Primeiramente, cumpre enfrentar a preliminar suscitada pela embargada.

Com efeito, a interposição do recurso na forma de embargos de declaração, com o pedido de efeitos infringentes, destina-se a sanar os vícios do art. 1.022 do CPC,
não se confundindo com os antigos
embargos infringentes
, revogados pelo CPC/2015
.

Por conseguinte, a unanimidade do julgamento não constitui óbice ao conhecimento dos aclaratórios.

Dessarte, presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade e se impõe o conhecimento do recurso.

MÉRITO:

Como é cediço, os embargos de declaração constituem modalidade recursal de integração, vocacionada a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que maculem o julgado, não se prestando, em regra, à rediscussão de matéria já exaustivamente analisada, tampouco à revisão do acerto da decisão.

Na hipótese, o cerne da insurgência veiculada nos aclaratórios repousa na suscitada omissão do acórdão quanto à responsabilidade exclusiva do
Município
e à ilegitimidade passiva da
e
mbargante
.

Ocorre que a omissão alegada, visa, em verdade, a rediscussão do mérito já decidido.

Com efeito, esta Primeira Câmara Cível, ao apreciar a Apelação, fixou a sua
ratio decidendi
na
omissão da empresa (VIDHA)
em agir com a diligência necessária e eficaz para assegurar a alteração cadastral junto à Fazenda Pública Municipal, após o distrato formalizado em 2006.

A condenação imposta decorreu do nexo de causalidade estabelecido entre a omissão da embargante — que se limitou a juntar "protocolo genérico", sem comprovar a eficácia de sua atuação — e o dano sofrido pela embargada (bloqueio judicial, penhora e inscrição em dívida ativa).

É dizer, o acórdão
enfrentou a questão da responsabilidade
, concluindo que a conduta omissiva da loteadora foi a causa eficiente e determinante para a manutenção da execução fiscal indevida em desfavor da consumidora.

A tese de responsabilidade exclusiva do Município foi implicitamente rechaçada ao se reconhecer a
concorrência causal
da conduta negligente da embargante.

Não há que se falar em omissão quando o julgador, de forma fundamentada e coerente, adota tese jurídica diversa daquela defendida pela parte, como ocorreu no caso
sub examine
.

No que concerne ao pleito de prequestionamento do art. 37, §6º da CF,
cumpre salientar ser desnecessário o prequestionamento explícito
, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, bastando que a tese jurídica (responsabilidade tributária
versus
responsabilidade civil por omissão) tenha sido debatida no acórdão, o que restou devidamente cumprido.

Por fim, no que tange ao pedido de condenação por litigância de má-fé, embora se verifique o manifesto intuito infringente e de rediscussão, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a interposição de recursos, mesmo que improcedentes, no exercício do direito de defesa e visando o prequestionamento, não configura,
per se
, o dolo ou a má-fé exigidos pelo art. 80 do CPC.

Deve-se resguardar o direito recursal, razão pela qual a penalidade imposta pela litigância de má-fé
deve ser afastada
.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento, mantendo-se integralmente o
a
córdão proferido por esta Egrégia Câmara.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.